Tribunal: TJBA
Processo: 0000166-96.2015.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000166-96.2015.8.05.0226

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: O ESPÓLIO DE EZEQUIEL CARDOSO DA COSTA e outros

Advogado(s)
:
HELIO MARCIO DA SILVA CARNEIRO

APELADO: JOELCIO MARTINS DA SILVA

Advogado(s)
:
MARIO CESAR DA SILVA LIMA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. LEGITIMIDADE DO INVENTARIANTE. ESPOLIO DEVIDAMENTE INTIMADO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DE TODOS OS HERDEIROS. POSSE COMPROVADA. RECONHECIMENTO POR UM DOS HERDEIROS. REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação interposta pelo ESPÓLIO DE EZEQUIEL CARDOSO DA COSTA, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais de Santaluz que, nos autos da Ação de Usucapião, julgou procedente os pedidos autorais, declarando o domínio de Joelcio Martins da Silva sobre o imóvel denominado "Fazenda Alegreto".

2. A apelante requer a nulidade da sentença, sob o fundamento que a ausência de intimação dos herdeiros viola o princípio do contraditório e da ampla defesa.

3. O apelado requer que a sentença seja mantida, sob o fundamento que o recorrente e seu advogado foram devidamente intimados, não tendo comparecido de forma injustificada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se:

(i)
o inventariante pode representar o espólio na ação de usucapião sem necessidade de intimação dos herdeiros
, conforme previsto no art. 618, I, do CPC; e se

(ii)
a sentença de primeiro grau apreciou adequadamente todas as alegações e provas apresentadas pelo apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O espólio, representado pelo inventariante, possui legitimidade processual para se manifestar em ação de usucapião, nos termos do art. 618, I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a intimação dos demais herdeiros.

5.
Comprovada a posse do imóvel pelo apelado, inclusive reconhecida por herdeira do espólio e confirmada por testemunhas, desde a década de 1980. Preenchidos os requisitos do art. 1.238 do Código Civil, impõe-se a decretação da usucapião.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo desprovido

Tese de Julgamento:

1.
O espólio, representado pelo inventariante, possui legitimidade processual para atuar em ação de usucapião, independentemente da intimação dos demais herdeiros.

2. É válida a decretação do usucapião
quando comprovada a posse mansa, pacífica
e ininterrupta pelo prazo legal, nos termos do art. 1.238 do Código Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000166-96.2015.8.05.0226
, em que figuram como apelante O ESPÓLIO DE EZEQUIEL CARDOSO DA COSTA e outros e como apelada JOELCIO MARTINS DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .